Tribunal: TJES
Processo: 0000031-19.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Edital
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000031-19.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: LUSMARINA AMELIA CAMPOS OLIVEIRA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CERTIFICADO DE NÍVEL SUPERIOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA IES PARA MINISTRAR CURSO NO FORMATO EAD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DISCUSSÃO NÃO CABÍVEL NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A prova documental evidencia que a
s

apelantes
se candidat
aram
ao cargo de
Professor de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)
, que, segundo o instrumento convocatório do processo seletivo simplificado
exigia a apresentação de certificado de nível superior em Pedagogia ou Normal Superior em Educação Infantil
.

2.
A
o julgar recurso administrativo interposto pelas ora apeladas, a Comissão do Processo Seletivo concluiu
que a IES que emitiu os diplomas apresentados não possui autorização para ministrar curso na modalidade Ensino a Distância (EAD), razão pela qual eliminou as candidatas/apeladas do certame.

3.

O
s diplomas apresentados pelas ora apeladas se mostram válidos, na medida em que expedidos por instituição de ensino superior devidamente credenciada ao MEC, ou seja, em situação regular perante a administração pública.
N
ão há qualquer prova nos autos de que a IES em que as apeladas realizaram seus estudos tenha apresentado problemas no Curso de Pedagogia ou mesmo tenha tido seus cursos afetados de alguma maneira.

4
.

N
ão se pode desconsiderar o fato, certificado pela Instituição de Ensino, de que as apelantes concluíram o Curso de Pedagogia, tendo aproveitamento suficiente para sua graduação, sendo certo que o Diploma, para estes efeitos, apenas atesta um fato, que pode ainda ser provado por outros meios.

5.
O
edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público, sendo vedado ao administrador eliminar candidato que preenche as exigências do instrumento convocatório quanto à qualificação para o cargo pretendido e as comprova, com base na suposta incompatibilidade entre a inscrição e o diploma apresentado.

6.

D
iante da cognição estreita cabível na presente ação mandamental não cabe à administração pública inaugurar discussão acerca da validade dos diplomas apresentados ou mesmo dos cursos ofertados pela instituição de ensino superior. Nesses termos, tendo as apeladas demonstrado a conclusão do curso de pedagogia e apresentado a documentação exigida pelo Edital em questão, o ato do Município apelante em desclassificá-las do certame mostrou-se ilegal e violador do direito líquido e certo das apeladas.

7.

Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000031-19.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: LUSMARINA AMELIA CAMPOS OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: MARLON ABREU PEREIRA - ES11075, CASSIO LEANDRO FRAUCHES DE SOUZA - ES13576-A

VOTO

Nos termos do Relatório
, cuidam os autos de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a sentença de fls. 178/179, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de São José do Calçado, Frederico Ivens mina Arruda de Carvalho, que concedeu a segurança pretendida no Mandado de Segurança impetrado por
LUSMARINA AMÉLIA CAMPOS OLIVEIRA;
ELISABETE FREITAS ALMEIDA e NADIR PASSALINI DE ABREU
para determinar que fosse assegurado às impetrantes o direito de participar do processo seletivo pretendido, assegurando às mesmas a avaliação correta dos certificados,
de forma a ser reconhecida a habilitação da inscrição das mesmas.

I
rresignado, o Município apelante alega em suas razões de fls. 181/188 que
(i)
a matéria objeto da demanda depende de dilação probatória, sendo inadequada a via estreita do mandado de segurança para dirimi-la;
(ii)
a conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia
foi realizada
perante a Instituição Faculdade Entre Rios, localizada em Tere
s
ina Piauí, na modalidade presencial,
sendo que as apeladas não se ausentaram do Município apelante, ressaltando que a apelada Elisabete de Freitas Almeida é habilitada em um mesmo curso por distintas instituições educacionais, conforme docs. de fls. 164, 167/168;
(iii)
assim, argumenta não ter sido demonstrado o direito líquido e certo das impetrantes.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na hipótese vertente, as ora apeladas ajuizara
m
ação mandamental em face do Prefeito do Município de São José do Calçado e da Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo dos Profissionais de Magistério do Município de São José do Calçado, consubstanciada em suposto ato abusivo e ilegal perpetrado pelas autoridades apontadas como coatoras no tocante a sua eliminação do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 003/2018, para o cargo de Professor de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola).

Compulsando o
s autos
, depreende-se que as apeladas
tiveram as suas inscrições indeferidas
(fl. 34)
com

base no item 4.7.6.1-1 do Edital acima referido, que, acerca dos requisitos para a inscrição para os cargos de professor, assim dispôs:
“
Para professor de
Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)
, poderão se inscrever: Os portadores de Certificado de Nível Superior - Pedagogia ou Normal Superior em Educação Infantil”
(sem destaques no original).

A
o julgar recurso administrativo interposto pelas ora apeladas, a Comissão do Processo Seletivo concluiu (fls. 37; 45 e 50):
“Reanalisando a documentação apresentada pela candidata, fora procedida consulta junto ao portal eletrônico do MEC, onde verificou-se que a instituição Entre Rios – localizada em Teresina – Piauí, não possui autorização para ministrar curso no formato EAD razão pela qual não há nada a ser revisto pelo presente recurso apresentado. Recurso
INDEFERIDO”
.

D
e acordo com o edital do certame
, a exigência de apresentação de certificado de conclusão de graduação (diploma)
possuía
o único fito de comprovar a habilitação técnico-acadêmica do candidato aprovado, de sorte que, demonstrado
o
cumpri
mento

do
referido requisito, impõe-se sua investidura no cargo que logrou êxito no processo seletivo em alusão.

Nesse passo, verifica-se que os diplomas apresentados pelas ora apeladas se mostram válidos, na medida em que expedidos por instituição de ensino superior devidamente credenciada ao MEC, ou seja, em situação regular perante a administração pública.

Ressalte-se que não há nenhuma prova nos autos de que a IES em que as apeladas realizaram seus estudos tenha apresentado problemas no Curso de Pedagogia ou mesmo tenha tido seus cursos afetados de alguma maneira.

Assim sendo, não se pode desconsiderar o fato, certificado pela Instituição de Ensino, de que as apelantes concluíram o Curso de Pedagogia, tendo aproveitamento suficiente para sua graduação, sendo certo que o Diploma, para estes efeitos, apenas atesta um fato, que pode ainda ser provado por outros meios.

É cediço que o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público, sendo vedado ao administrador eliminar candidato que preenche as exigências do instrumento convocatório quanto à qualificação para o cargo pretendido e as comprova, com base na suposta incompatibilidade entre a inscrição e o diploma apresentado.

Com efeito,
diante da
cognição estreita cabível na presente ação mandamental não cabe à administração pública inaugurar discussão acerca da validade dos diplomas apresentados ou mesmo dos cursos ofertados pela instituição de ensino superior.

Nesses termos, tendo as apeladas demonstrado a conclusão do curso de pedagogia e apresentado a documentação exigida pelo Edital em questão, o ato do Município apelante em desclassificá-las do certame mostrou-se ilegal e violador do direito líquido e certo das
apeladas.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO e julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de arbitrar honorários recursais por não ter havido a sua fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso e JULGAR PREJUDICADA a Remessa Necessária.